Tribunal: TJMT
Processo: 1017711-81.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017711-81.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUDMILA FERNANDA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 019.094.096-42 (ADVOGADO), ITATIANA ARAUJO DIAS - CPF: 059.217.771-88 (AGRAVANTE), GERALD OTAVIANO LEAL PEREIRA - CPF: 121.342.546-88 (ADVOGADO), ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 87.376.109/0005-30 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA DE CARÁTER ANTECEDENTE – PEDIDO LIMINAR DE TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDO – REQUISITOS DEMONSTRADOS - ÓBITO DO EMITENTE DA CÉDULA DE FINANCIAMENTO – EXISTÊNCIA DE SEGURO PRESTAMISTA – NECESSIDADE DE MANTER A
AUTORA NA POSSE DO IMÓVEL – SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I -

V
erifica-se a existência de dois requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II –
D
iante do cenário delineado, mostram-se atendidos tanto a probabilidade do direito quantoo perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na medida em que a parte autora está em vias de ver turbada a posse do imóvel,na hipótese de a instituição financeira agravada proceder com a alienação extrajudicial do respectivo bem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ITATIANA ARAÚJO DIAS
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Tutela Provisória de Urgência Antecipada de Caráter Antecedente n.º 1024200-11.2024.8.11.0041, ajuizada em face de
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A
. e do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
., indeferiu o pedido de tutela de urgência, com que pretendia manter-se na posse do imóvel, objeto do litígio.

Para tanto, narra a agravante que o seu falecido irmão, o Sr. Anders Araújo de Cerqueira, realizou junto às agravadas um empréstimo para compra de um imóvel situado no loteamento
R
esidencial das
T
orres (residencial Claudio Marchetti), na chácara Porção Grande, frente para rua 07, em Cuiabá/MT, em alienação fiduciária, tendo ainda celebrado um seguro prestamista.

Pontua que
,
na relação jurídica havida entre os agravados e o falecido Anders Araújo de Cerqueira, figura como garantidora do contrato e, em virtude do falecimento dele ocorrido em 19.10.2023, entrou em contato com a instituição financeira visando a quitação do contrato, o que, contudo, lhe foi negado, sendo o referido imóvel, agora, alvo da medida expropriatória questionada.

Assim, pugn
ou
pela concessão da tutela de urgência, para que seja assegurada a sua posse no imóvel, bem como seja temporariamente suspensa quaisquer cobranças das parcelas alusivas ao respectivo bem.

O pedido liminar de tutela antecipada recursal foi deferido.

Apesar de intimados, os agravados deixaram de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida o presente recurso de verificar o acerto ou não da decisão que
indeferiu o pedido de tutela de urgência
, para que

a
autora fosse mantida na posse do imóvel, objeto da lide, bem como, seja suspensa
as cobranças relacionadas ao contrato de financiamento até
a conclusão da lide
.

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de
dois
requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta
Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Na espécie, extrai-se da prova documental apresentadas nos autos, que Anders Araújo Cerqueira formulou com as agravadas, em 02.02.2022, uma Cédula de Crédito Bancário (n. 0010293451), para aquisição de um bem imóvel, com garantia de alienação fiduciária e seguro prestamista.

O seguro em questão se encontra lançado no item IV do referido contrato, conforme verificado no id de n. 223176699,
com as seguintes informações
:

Contudo, conforme documentos encartados aos autos (id. 158458894), as agravadas, mesmo depois de cientificadas do óbito do devedor,o Sr. Anders Araújo de Cerqueira,recusaram-se a quitar o contrato e continuaram coma cobrança das parcelas mensais do financiamento.

Assim, diante do cenário delineado, mostram-se atendidos tanto a probabilidade do direito quantoo perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na medida em que a parte autora está em vias de ver turbada a posse do imóvel,na hipótese de a instituição financeira agravada proceder com a alienação extrajudicial do respectivo bem.

Desta feita e
consoante já decidido liminarmente neste agravo, deve ser reformada a decisão de origem, a fim de
manter a agravante na posse do imóvel, objeto do litígio e, por conseguinte, suspender as cobranças relacionadas ao contrato de financiamento até
a conclusão da lide
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
para deferir o pedido de tutela de urgência e manter a agravante na posse do imóvel, objeto do litígio e, por conseguinte, suspender as cobranças relacionadas ao contrato de financiamento até
a conclusão da lide
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024